Tribunal: TJES
Processo: 0000431-37.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000431-37.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO DI BELLA CASTRO PEDRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

1. Preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça. Deve ser reconhecida a prescrição dos crimes de embriaguez ao volante (01 ano de detenção e 60 dias-multa); desacato (01 ano de detenção), ameaça (02 meses de detenção) e desobediência (03 meses de detenção e 30 dias-multa), já que as penas mais severas prescrevem em 04 (quatro) anos, na forma do art. 109, inciso V, do CP, sendo certo que transcorreu aludido prazo, uma vez que o recebimento da denúncia ocorreu em 31/01/2017 (fls. 88/89) e a sentença foi proferida em 18/10/2021 e publicada em 26/10/2021, sem causa interruptiva ou suspensiva, devendo ser extinta a punibilidade do réu, na forma do art. 107, inciso IV, do CP. Preliminar acolhida

2. Recurso defensivo prejudicado, em razão do acolhimento da preliminar de prescrição retroativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de prescrição, extinguindo a punibilidade do réu, e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000431-37.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PEDRO DI BELLA CASTRO PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
JOÃO PEDRO DI BELLA CASTRO PEDRO
,
contra a r. sentença de fls. 292/295-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, da Lei nº 9.503/97), ameaça (art. 147, do CP), desobediência (art. 330, do CP) e desacato (art. 331, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de detenção, em regime semiaberto, 90 (noventa) dias-multa e proibição de obter CNH, pelo período de 01 (um) ano.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 25 de dezembro de 2016, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, o denunciado conduzia a motocicleta Honda CB 600, placa EHR 6500, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, além de ter proferido ameaças e desacatado os agentes da guarda municipal, desobedecendo, também, suas ordens legais.

De início, verifico que, a Procuradoria de Justiça (id 5314153), arguiu uma preliminar, aduzindo que os crimes estão prescritos, que passo a enfrentar.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Em análise dos autos, vislumbro que, a pena imposta pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, da Lei nº 9.507/93) foi de 01 (um) ano de detenção e 60 (sessenta) dias-multa, e para o crime de desacato (art. 331, do CP), restou estabelecida em 01 (um) ano de detenção, sendo certo que, prescrevem em 04 (quatro) anos, na forma do art. 109, inciso V, do CP.

Por sua vez, quanto aos delitos de ameaça (art. 147, do CP) e desobediência (art. 330, do CP), as penas foram fixadas, respectivamente, em 02 (dois) meses de detenção, e 03 (três) meses de detenção, além de 30 (trinta) dias-multa, de modo que a prescrição é alcançada, em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP.

Verifico, ainda, que o fato ocorreu em 25/12/2016, a denúncia foi recebida em 31/01/2017 (fls. 88/89) e a sentença foi proferida em 18/10/2021 (fls. 292/295-verso) e publicada em 26/10/2021, sendo certo que o Ministério Público não interpôs recurso.

Desta forma, tenho que transcorreu o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, entre a data do recebimento do da denúncia e a publicação da sentença, sem causa interruptiva ou suspensiva, motivo pelo qual deve ser extinta a punibilidade do acusado, na forma do art. 107, inciso IV, do CP.

Pelo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria de Justiça (id 5314153), para reconhecer a prescrição retroativa dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, da Lei nº 9.503/97), ameaça (art. 147, do CP), desobediência (art. 330, do CP) e desacato (art. 331, do CP), extinguindo a punibilidade do réu
JOÃO PEDRO DI BELLA CASTRO PEDRO.

Outrossim, julgo prejudicado o recurso do acusado, pois reconhecida a prescrição, como já decidido por esta Câmara Criminal na Apelação nº 0038969-62.2013.8.08.0024; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 20/07/2022; DJES 01/08/2022.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)